Tribunal: TJMT
Processo: 1002373-43.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002373-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[URBANO DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 009.230.479-64 (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE OFERTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Urbano de Sá Caldeira de Oliveira Neto contra sentença que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013. O réu alega ausência de provas e requer absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do acordo de não perseguição penal e a gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de embaraço à investigação de infração penal envolvendo organização criminosa; (ii) avaliar a possibilidade de oferta de acordo de não perseguição penal ao apelante; (iii) decidir sobre o pleito de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas documentais e testemunhas confirmaram que o acusado, mesmo ciente das medidas cautelares que lhe proibiam de contato com os servidores da unidade Ganha Tempo, entrou em contato com funcionários para orientar o registrado de boletins de ocorrência fraudulentos, configurando embaraço à investigação.

4.

É suficiente a prática de condutas que dificultam a apuração de infrações penais para caracterizar o crime de embaraço à investigação (art. 2º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013).

5.

O acordo de não perseguição penal (art. 28-A, CPP) não constitui direito subjetivo do acusado, sendo de iniciativa discricionária do Ministério Público, que deve avaliar a suficiência da medida para reprovação e prevenção do crime. A gravidade da conduta do réu, consistente na manipulação de investigações, inviabiliza a concessão do benefício.

6.

A gratuidade de justiça não implica isenção do pagamento de custas processuais, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Havendo provas que revelem seguramente a prática do delito previsto no art.

artigo 2º, §1º da Lei n.º 12.850/2013 (embaraço à investigação envolvendo organização criminosa), incabível a absolvição.

2.

A iniciativa para a oferta do acordo de não perseguição penal é discricionária do Ministério Público.

3.

A gratuidade de justiça não isenta o réu do pagamento de custos, mas suspende sua exigibilidade por até cinco anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.850/2013, art. 2º, §1º; Código de Processo Penal, art. 28-A; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º; Código Penal, art. 69.

Jurisprudência relevante
: TRF-4, ACR 5001319-97.2019.4.04.7017, Rel. Des. Luiz Carlos Canalli; STF, AgR no MS 65.693, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.07.2020; STJ, RHC n.º 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

interposto pelo réu
Urbano de Sá Caldeira de Oliveira Neto
,

objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no
artigo 2º, §1º da Lei n.º 12.850/2013
(id. 241705799).

Nas razões recursais, o apelante pugna pela absolvição do crime de
embaraço a investigação de infração penal que envolva organização criminosa
a que foi condenado, sob o argumento de insuficiência probatória, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer seja determinado que o Ministério Público lhe oferte o acordo de não persecução penal, tal como oferecido ao coacusado Guilherme Marinho, vez que preenche os requisitos para tanto.

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça, alegando que não pode arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família (id. 241705808).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 241705809).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (id.

245943164).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Urbano de Sá Caldeira de Oliveira Neto
pela prática dos crimes descritos no art. 2º, § 1º da Lei n.º 12.850/2013 e no art. 330 do Código Penal, na forma do art. 69, do Estatuto Repressivo, nos seguintes termos:

“
Consta do presente caderno investigativo que, nos dias 26/10/2020 e 27/10/2020, em horário não preciso, por meio de contato telefônico,
Urbano de Sá Caldeira de Oliveira Neto,
com consciência e vontade, descumpriu decisão judicial exarada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Pje 0017172-45.2020.8.11.0042), que aplicou medidas cautelares diversas da prisão, consistente em não manter contato com pessoas que permaneceram em exercício de suas funções nos quadros da unidade Ganha Tempo - Sinop, bem como embaraçou investigação de infração penal que envolve organização criminosa.

Segundo os elementos de informação, fora deflagrada a operação “Tempo é Dinheiro”, onde foram aplicadas medidas cautelares em face do denunciado
Urbano de Sá Caldeira de Oliveira Neto
, determinadas pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (PJE 0017172-45.2020.8.11.0042), dentre elas o afastamento do implicado do cargo de gerente administrativo da unidade “Ganha Tempo – Sinop", bem como proibição de contato com todos os funcionários que permaneceram em exercício de suas funções naquele local.

Ocorre que, mesmo ciente das medidas cautelares impostas, o denunciado entrou em contato com os funcionários
Guilherme Marinho de Souza (26/10/2020)
e
Guilherme Odeon (27/10/2020)
, e requisitou que registrassem boletim de ocorrência fraudulento contra a fiscal de contratos da SEPLAG, Lucinéia Bergamin - que havia constatado irregularidades no número de atendimentos na unidade Ganha Tempo - cujo teor deveria revelar uma suposta oferta de cargo por parte da referida fiscal, para que os funcionários “mentissem” à autoridade policial, dizendo que o gerente, ora denunciado, e o proprietário da empresa (Osmar Linares Marques), mandavam fazer atendimentos falsos.

Na mesma oportunidade, o implicado
Urbano de Sá
ordenou que fosse repassada a outros funcionários a informação de que aqueles que não aceitassem um advogado da empresa para acompanhá-los em suas oitivas à polícia, seriam considerados “vendidos”, e que aqueles que mentissem contra a empresa, seriam processados.

Assim, em cumprimento à determinação do denunciado, no dia 27/10/2020, o funcionário
Guilherme Marinho de Souza
registrou, de forma fraudulenta, o Boletim de Ocorrência n° 2020.261176, descrevendo suposto aliciamento efetuado pela fiscal da SEPLAG, com intuito de fazer crer que a investigação policial perseguia por linha indevida e, com isso, provocar o embaraçamento da investigação criminal.

Com tais razões, restou evidenciado que o denunciado
Urbano de Sá
violou a determinação de proibição de contato com os funcionários em exercício de suas funções nos quadros do Ganha Tempo, bem como provocou embaraço à investigação em trâmite por meio do Inquérito

Policial nº 17/2020.”

(...)”
(id. 241705667)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu o réu da imputação da prática do crime do art. 330 do Código Penal, condenando-o, todavia, pela prática do crime descrito no art. 2º, § 1º da Lei n.º 12.850/2013 à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado, o apelante busca a sua absolvição, alegando que os fatos descritos na denúncia não correspondem à realidade, pois não procurou os servidores Guilherme Odeon e Guilherme Marinho, eles é que o contactaram para registrar o descontentamento com a superior Lucineia Bergamin.

Afirma que não há provas nos autos de que tinha a intenção de embaraçar as investigações ou de que tenha cometido o crime de desobediência, tanto que foi absolvido em relação a esta acusação.

Pondera, em relação ao crime do art. 2º, §1º, da Lei 12.850/2013 a que foi condenado nestes autos, que responde ao processo de n.º 1006154-10.2020.8.11.0042 que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, no qual sequer teve audiência de instrução, de modo que manter a condenação por embaraço a investigação referente a um fato ainda não julgado seria o mesmo que antecipar uma pena que talvez nem venha a ser imposta.

Assevera que o acordo de não persecução penal oferecido ao coacusado Guilherme Marinho também deveria ter lhe sido ofertado, já que se trata dos mesmos fatos e o art. 28-A do Código de Processo Penal autoriza a aplicação do referido instituto aos crimes praticados sem violência e com penas inferiores a 4 (quatro) anos.

Forte em tais assertivas, pugna pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, requerendo, por fim, a concessão da gratuidade da justiça.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade do crime de embaraço

a investigação de infração penal que envolva organização criminosa (art. 2º, §1º da Lei n.º 12.850/2013) está devidamente comprovada nos autos, notadamente pelo Relatório Técnico n.º 152/2000 carreado à id. 241705654 - Pág. 7/ 241705655 - Pág. 30 e 241705659 - Pág. 1/11, elaborado pela Diretoria de Atividades Especiais da Delegacia de Combate à Corrupção – DECCOR, assim como pela contundente prova oral consignada nas declarações prestadas em juízo.

Em relação à autoria, o conjunto probatório amealhado nos autos não deixa dúvidas de que a conduta praticada pelo apelante se amolda com perfeição à descrição do tipo penal previsto no art. 2º, §1º da Lei n.º 12.850/2013, que preconiza o seguinte:

“Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

§ 1º
Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa
.”

Com efeito, consta nos autos que nos dias 26 e 27 de outubro de 2020, o apelante, por meio de contato telefônico, descumpriu decisão judicial proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal nos autos da Medida Cautelar de n. 0017172-45.2020.8.11.0042, a qual lhe impunha a obrigação de não manter contato com pessoas que permaneceram em exercício de suas funções nos quadros da unidade Ganha Tempo – Sinop/MT, embraçando, com isso, investigação de infração penal que envolve organização criminosa que estava sendo realizada nos autos do Inquérito Policial n. 17/2020 (PJe n. 1006154-10.2020.8.11.0042).

De acordo com o que se extrai dos autos, a Polícia Judiciária Civil deflagrou a operação “Tempo é Dinheiro”, o que resultou no afastamento do apelante do cargo de gerente administrativo do Ganha Tempo de Sinop/MT e na proibição dele manter contato com as pessoas que permaneceram no exercício da função naquela unidade.

Todavia, em clara violação das medidas que lhe foram impostas, o apelante entrou em contato com os funcionários Guilherme Marinho de Souza e Guilherme Odeon, pedindo que eles registrassem boletim de ocorrência fraudulento contra a fiscal de contratos da SEPLAG, a Sra. Lucineia Bergamin – que

havia constatado irregularidades no número de atendimentos na unidade Ganha Tempo –, relatando uma suposta oferta de cargo por parte da fiscal de contratos para que os funcionários “mentissem” à autoridade policial, dizendo que o gerente, ora apelante, e o proprietário da empresa (Osmar Linares Marques), mandavam fazer atendimentos falsos.

É dos autos que o apelante ordenou que fosse informado aos outros funcionários da unidade do Ganha Tempo que se eles não aceitassem um advogado da empresa para acompanhá-los em suas oitivas à polícia seriam considerados “vendidos” e que aqueles que mentissem contra a empresa seriam processados.

Consta que, de fato, o funcionário Guilherme Marinho de Souza, no dia 27/10/2020, registrou, de forma fraudulenta, o boletim de ocorrência de n. 2020.261176, relatando um suposto aliciamento por parte da fiscal da SEPLAG Luciana Bergamin, no intuito de fazer crer que a linha de investigação adotada pela autoridade policial era errônea, provocando, com isso, embaraço à investigação criminal nos autos acima mencionados, conforme se comprova do boletim de ocorrência acostado à id.

241705659 - Pág. 13/16.

As conversas e áudios trocados pelo aplicativo WhatsApp, constantes no Relatório Técnico n.º 152/2020, evidenciam que o apelante descumpriu a decisão judicial de não entrar em contato com os servidores do Ganha Tempo de Sinop/MT e embaraçou a investigação envolvendo organização criminosa, pois entrou em contato com os servidores Guilherme Marinho e Guilherme Odeon para que estes registrassem boletim de ocorrência contendo informações falsas acerca da fiscal da SEPLAG Lucineia Bergamin.

Confira-se, pois, a transcrição do áudio encaminhado pelo apelante ao servidor Guilherme Odeon Vaz Bezerra, constante no referido relatório:

“(...) TRANSCRIÇÃO DA CONVERSA: Então meu irmão, estou falando com Marinho, aqui agora, comentei com ele, falei que o advogado
precisava um boletim de ocorrência na qual vocês relatam que a Neia chegou em você e nele, e aquilo que você falou aquele dia, que você falou ontem, que ela ofereceu cargo na administração, em troca de vocês criarem conversas dizendo que eu e o OSMAR determinava que vocês fizessem atendimentos fake
, e prontamente vocês recusaram, e por conta dessa recusa ela começou a prejudicar vocês, ameaçar de prisão, isso, isso aquilo, e começou a falar para os funcionários novos que vocês ia ser processados (...)”

A caracterização do crime pelo qual foi condenado também está evidenciada pelo áudio encaminhado pelo apelante ao servidor Guilherme Marinho. Veja-se:

“(...) TRANSCRIÇÃO DA CONVERSA: Meu irmãozinho você faz esse favor para mim,
manda os parceiros aí, para todos os funcionário aí, que você conheça que é parceiro, manda essa mensagem aí, pede para mandar o e-mail solicitando apoio do advogado tá, quem não enviar nós vamos saber que se vendeu, isso já é automático
, tá, então assim se você puder enviar o e-mail para ele, para ele não para ELIANE né, manda para ELIANA, manda essa mensagem para o ODEON também, eu vou mandar para ele mas se você puder mandar tá, manda para RITAILI, vou mandar para BRUNA não sei se ela foi convocada ou não, ai manda pro IUKIR (...)”

Em juízo, o servidor Guilherme Marinho de Souza confirmou que lavrou o boletim de ocorrência falso, atendendo ao pedido do apelante, fazendo constar nele que a fiscal Lucineia Bergamin estaria coagindo os funcionários do Ganha Tempo a ajudá-la nas investigações, sob a promessa de que conseguiria cargos para eles na área de gestão ou dentro do Ganha Tempo, o que não corresponderia à verdade. Confirmou também que o apelante mandou-o repassar aos demais funcionários a informação de que se eles não aceitassem o advogado indicado pela empresa seriam considerados “vendidos” e que aqueles que “mentissem” contra a empresa seriam processados. Afirmou, ainda, que repassou essa informação para os funcionários Yasmin Barbosa e Guilherme Odeon.

Igualmente, a testemunha Guilherme Odeon Vaz Bezerra, na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que o apelante o procurou para que registrasse boletim de ocorrência contra a fiscal de contratos Lucineia Bergamin narrando informações que afirmou perante o juízo serem falsas, ponderando, ainda, que o apelante ofereceu o advogado da empresa para acompanhá-lo. Destacou que, por trás da oferta, havia um tom de ameaça.

Do mesmo Modo, a testemunha Yasmin Cristhiane Tramarin Barbosa confirmou os fatos em juízo, afirmando que tomou conhecimento de que o apelante contactou os funcionários Guilherme Marinho e Guilherme Odeon e que recebeu o áudio enviado pelo apelante a eles, no qual o apelante pedia que comunicassem os funcionários do ganha tempo para que aceitassem o advogado proposto pela empresa porque se não aceitassem seriam considerados “vendidos”.

Os depoimentos das referidas testemunhas podem ser conferidos por meio do relatório de mídias acostado à id. 241705788.

Em que pese o apelante ter afirmado em juízo que não estabeleceu contato com os funcionários Guilherme Marinho e Guilherme Odeon, mas que foi procurado por eles para falar sobre problemas que estariam tendo com a fiscal de contratos Lucineia Bergamin, ocasião em que sugeriu que eles registrassem boletim de ocorrência contra ela, as provas produzidas nos autos demonstram o contrário, estando comprovado que o apelante embaraçou a investigação de infração penal que envolve organização criminosa que estava sendo realizada nos autos do Inquérito Policial n. 17/2020 (PJe n. 1006154-10.2020.8.11.0042), que apurava a existência de organização criminosa para a prática de crimes de peculato nas unidades do programa “Ganha Tempo” localizadas nos municípios de Barra do Garças/MT, Cáceres/MT, Cuiabá/MT, Rondonópolis/MT, Sinop/MT e Várzea Grande/MT, sob gestão da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, sendo uma parceria público privada, na modalidade Concessão Administrativa, cujo Contrato n.º

062/2017/SETAS foi firmado pelo Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania.

Ademais, o fato de os servidores Guilherme Marinho e Guilherme Odeon terem procurado o apelante e não o inverso não afasta a ilicitude da conduta do apelante, a uma porque a medida cautelar de proibição de contato com os servidores foi imposta ao apelante, bastando que ele recusasse as ligações ou não respondesse às mensagens, e, a duas, porque ainda que provocada, a conduta visava manipular a narrativa dos fatos com o intuito de dificultar a apuração da verdade real, conforme muito bem esclarecido durante a instrução criminal.

De outra feita, não merece acolhida a alegação de que, por estar respondendo ao processo de n.º 1006154-10.2020.8.11.0042 que tramita na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, não poderia ser condenado nestes autos, em razão daquele ainda não ter sido sentenciado, uma vez que o crime do 2º, §1º, da Lei n.º 12.850/2013 é autônomo em relação ao crime do previsto no
caput
do referido artigo (integrar organização criminosa).

Nesse sentido:

“
PENAL. PROCESSO PENAL.
EMBARAÇO A INVESTIGAÇÃO QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, § 1º E § 4º, V, DA LEI Nº 12.850/2013
. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPRVADOS. DOSIMETRIAS DA PENA AJUSTADA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. 1.
O tipo penal incrimina a conduta de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar investigação de infração penal em curso que envolva organização criminosa. Ou seja, a comprovação da existência da organização investigada não é elementar do tipo penal, pois ela somente será possível identificar, de fato, ao cabo das investigações que se pretendia obstaculizar. 2. Para a configuração do crime previsto no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.850/2013, é prescindível que ele efetivamente integre grupo criminoso, bastando que pratique o verbo-núcleo do tipo que especificamente lhe é imputado, que consiste em impedir ou, de qualquer forma, embaraçar investigação que envolva organização criminosa.
3. Caso em que estão plenamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 2º, § 1º º e § 4º, V, da Lei nº 12.850/2013 pelo réu GIOVANI DOS SANTOS LARGURA, não havendo causas de exclusão da ilicitude, culpabilidade ou punibilidade, ficando mantida a condenação. 4. À vista das penas mínima e máxima cominadas ao delito do art. 2º, caput e § 1º, da Lei 12.850/2013 (reclusão de 3 a 8 anos) e considerando-se o critério do termo médio, é excessivo o aumento levado a efeito por cada vetorial negativa, sendo de se aplicar um idêntico aumento de 3 meses e 22 dias por cada circunstância desfavorável. 5. Afigura-se cabível a valoração negativa da vetorial personalidade com base no fato de o recorrente ter descumprido reiteradamente condições impostas para a liberdade provisória, demonstrando seu descaso com a lei penal. 6. O porte da organização criminosa e o caráter prolongado da atuação do réu (ao menos entre 22/04/2019 e 17/06/2019) efetivamente justificam a valoração desfavorável da vetorial circunstâncias do delito. 7. Tendo em conta a pena final imposta, a presença de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e a ausência de condenações anteriores em desfavor do réu, mais adequada é a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, conforme art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 8. Mantida a revogação da prisão preventiva realizada no bojo do HC nº 5048813-57.2019.4.04.0000/PR
.” (TRF-4 - ACR: 50013199720194047017 PR 5001319-97.2019.4.04.7017, Relator: LUIZ CARLOS CANALLI, Data de Julgamento: 30/03/2021, SÉTIMA TURMA) (destaquei)

Portanto, a ausência de julgamento ou sentença na ação penal de organização criminosa não impede a condenação por embaraço à investigação.

Em relação ao pleito para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público para o oferecimento do acordo de não persecução penal, calha frisar que o
acordo de não persecução penal é um negócio jurídico entabulado entre o Ministério Público e o investigado, no qual aquele deixa de promover a persecução penal e este, em troca, reconhece sua responsabilidade criminal pelo ilícito praticado e se compromete, desde logo, a cumprir determinadas condições.

A rigor do art. 28-A do Código de Processo Penal, constata-se que a iniciativa para a propositura do predito acordo é privativa do Ministério Público, titular da Ação Penal, desde que o acusado preencha os requisitos de ordem objetiva (confissão formal e circunstancial, delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa e pena inferior a quatro anos) e subjetiva (ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito) fixados pela Lei n. 13.964/2019.

De se ver, portanto, que o acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, tanto que o art. 28-A do CPP preceitua que o Ministério Público poderá e não deverá propor ou não o acordo, o que, aliado à exigência da presença de requisito subjetivo (critério de necessidade e suficiência da medida para a reprovação e prevenção do delito), leva à inferência de que a propositura do ANPP está no campo de discricionariedade do Órgão Ministerial, ao qual cabe a verificação da presença dos pressupostos necessários à elaboração do acordo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a oferta de acordo em âmbito penal, já que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória.

Nesse sentido, colaciona-se julgado da Suprema Corte que se assemelha ao caso concreto:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. VOLUNTARIEDADE. INDISPENSABILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO JUDICIALMENTE EXIGÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou que o acordo de colaboração premiada consubstancia negócio jurídico processual, de modo que seu aperfeiçoamento pressupõe voluntariedade de ambas as partes celebrantes. Precedentes. 2.
Não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração de acordo de colaboração premiada, notadamente, como ocorre na hipótese, em que há motivada indicação das razões que, na visão do titular da ação penal, não recomendariam a formalização do discricionário negócio jurídico processual.
(...) 6. Agravo regimental desprovido”.
(AgR no MS 65.693, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).

O ordenamento jurídico vigente estabelece que a ação penal pública é restrita ao órgão com atribuição de acusar, não cabendo intervenção do juízo na pretensão inicial do Ministério Público. O juiz deve se manter afastado das partes, a fim de garantir a imparcialidade do órgão jurisdicional e respeitar o sistema acusatório, conforme previsto nos artigos 129, I,

e 5º, LIX, da Constituição Federal.”

A propósito, o entendimento do STJ acerca do assunto:

"[...] 5. De acordo com entendimento já esposado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal."
(RHC n. 161.251/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/5/2022.)

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS –
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – FACULDADE DO PARQUET
– AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SUBSTITUIÇÃO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A prescrição da pretensão executória, apesar de não mais sujeitar o réu ao cumprimento da pena, preserva os efeitos secundários do édito condenatório, como é o caso da reincidência” [N.U 0004186-90.2020.8.11.0064, minha relatoria, DJe: 16/9/2021]. “
O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção da infração penal
” [STJ. AgRg no REsp 1970975 / SP. Relator Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 29/8/2022].”
(TJ-MT 10010899320218110011 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2022) Destaquei

No caso concreto, como bem ponderou o douto representante ministerial em sede de contrarrazões, “
a gravidade da conduta do apelante, que fomentou o registro de ocorrências falsas com o objetivo de obstruir as investigações, evidencia que o ANPP não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que tal ação causou grave prejuízo à administração da justiça
”, arrematando que “
A celebração do acordo violaria o princípio da proporcionalidade, em sua vertente de proibição da proteção deficiente, impondo ao Estado a obrigação de agir de forma eficaz no combate a crimes que afetam diretamente a sociedade
.”

Desse modo, não havendo o preenchimento de um dos requisitos necessários para fazer jus à aplicação do acordo de não persecução penal, no caso, a
suficiência da medida para a reprovação e prevenção do delito
, incabível se falar em aplicação do benefício.

Por fim, no que concerne
ao pleito de isenção das custas processuais, melhor sorte não socorre ao apelante. É que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidascustas, a qual configura consequência lógica da própria condenaçãocriminal, nos termos doartigo804Código de Processo Penal, que assim determina: “a
sentença ou oacórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ourecurso, condenará nascustaso vencido”.

Tal matéria encontra-se regulada pelos §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil:

“(...) § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário,
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou
, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”
(destaquei).

De outra feita, embora o condenado não possa ser isentado do pagamento dascustasprocessuais, poderequerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete avaliar sua condição financeira. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] 4. PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – [...] 6. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
[...]
”.
(TJ-MT 10003277220218110045 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2022)

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024